Tribunal: TJPA
Processo: 0801409-16.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801409-16.2020.8.14.0000
PACIENTE: VICTOR MATHEUS SILVA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0801409-16.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BENEVIDES/PA

IMPETRANTE: DEFENSOR PÚBLICO JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO

PACIENTE: VICTOR MATHEUS SILVA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR.
ART. 147 DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º, II E IV, DA LEI Nº 11.343/06. REVOGAÇAO DA PRISAO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇAO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1.
A prisão preventiva se mostra
extremamente desproporcional quando constatada que sua manutenção
eventualmente desaguaria na ilógica situação de o paciente ser mantido preso de forma cautelar por período superior à própria pena imposta caso seja condenado.

2
.
Ordem conhecida e concedida - ratificando a medida liminar anteriormente deferida - para substituir a segregação preventiva do coacto por medidas cautelares diversas, a serem fixadas pelo magistrado singular, aplicando, desde logo, as seguintes:
a)

proibição de
se aproximar da vítima
a uma distância menor do que 200 metros, sendo-lhe vedado qualquer comunicação ou contato com a ofendida, seja pessoal, por interposta pessoa, via telefone ou eletrônica de qualquer espécie (art.
319
,
III
, do
Código de Processo Penal
); e b)
monitoração eletrônica
(art. 319, IX, do Código de Processo Penal).

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo defensor público João Paulo Carneiro Gonçalves Ledo, em benefício de
Victor Matheus Silva da Silva
(brasileiro, natural de Benevides/PA, nascido aos 02/09/1999, 20 anos, portador da Cédula de Identidade RG nº 8373522/1ªVIA-SSP/PA, filho de Odair José Alves da Silva e Aldenira Rodrigues da Silva, residente na Rua Nossa Senhora de Nazaré, nº 545, próximo ao linhão, Bairro Independente, Benevides/PA), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA.

Esclarece o impetrante, em linhas gerais, que o paciente se encontra preso desde o dia 30/11/2019, pela suposta prática do delito tipificado no
art. 147 do Código Penal c/c art. 7º, II e IV, da Lei nº 11.343/06.

Sustenta que não estão presentes as hipóteses de admissibilidade do art. 313 do Código Penal, ressaltando, em especial, que não houve o descumprimento de medida protetiva anterior.

Alega inexistir proporcionalidade entre a segregação preventiva e a pena privativa de liberdade imposta ao delito (de 01 a 06 meses de detenção), sobretudo quando constatado que o paciente “
JÁ CUMPRIU O EQUIVALENTE A MAIS QUE A METADE DA PENA QUE ESTÁ SENDO ACUSADO!
”.

Afirma que a defesa pleiteou a revogação da custódia cautelar, todavia o juízo inquinado coator, em 10/02/2020, reservou-se para analisar o pedido tão somente após a audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 17/03/2020, momento em que o paciente já terá cumprido mais da metade de eventual condenação.

Defende que a decisão dada pelo magistrado singular se reservando viola frontalmente não só a necessidade de fundamentação preconizada no art. 315 do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei nº 13.964/2019), como também a exigência prevista no art. 316, parágrafo único, do mesmo diploma legal (incluído pela Lei nº 13.964/2019) de revisão e confirmação a cada 90 dias da prisão preventiva, uma vez que, fatalmente, será ultrapassado o prazo caso o juízo
a quo
apenas analise sua legalidade após audiência de instrução marcada.

Reforça que não há qualquer elemento concreto que demonstre a necessidade de manutenção do paciente sob o cárcere cautelar, sobretudo considerando os seus predicativos pessoais favoráveis.

Salienta, por fim, que o coacto, ainda eventualmente condenado, o regime de cumprimento de pena será menos gravoso que a atual situação em que se encontra.

Desse modo, postula, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, para revogar a segregação preventiva, ou, subsidiariamente, substituir por medidas cautelares alternativas à prisão.

Acostou documentos.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que deferi a liminar pretendida e determinei a requisição de
informações à autoridade inquinada coatora, com posterior envio ao
custos legis
.

Em cumprimento, o juízo

impetrado prestou as informações (PJe ID nº
2.791.867).

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opinou
pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

Tenho como certo, num exame adequado à profundidade de análise nesta sede, que o deferimento da medida liminar merece ser ratificado, pelas razões que passo a demonstrar.

De fato, o exame dos autos
revela
, sem a necessidade de maiores digressões,
que a prisão preventiva se mostra extremamente desproporcional ao caso concreto
.

Justifico melhor.

A custódia cautelar foi decretada, em razão da prática, em tese, do delito de ameaça, cuja pena varia entre 01 e 06 meses de detenção. Não obstante, o paciente se encontrava custodiado – quando do deferimento da tutela de urgência - há quase 03 meses,
sendo notório, portanto, à luz de provável imputação, a desproporção no lapso temporal de seu recolhimento preventivo.

Logo, a
mantença do cárcere certamente desaguaria na ilógica situação de o coacto ser mantido preso de forma cautelar por período superior à própria pena imposta caso seja condenado.

Nessa linha de raciocínio, merece citação, por todos, o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, que alinha a matéria em exame:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS.
AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA
. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. NÃO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PROPORCIONALIDADE. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO PROVIDO. 1.
É possível a prisão preventiva nos crimes que possuam pena máxima inferior a 4 anos, na hipótese de reincidência em crime doloso ou para garantir a execução de medidas protetivas de urgência nos casos de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, enfermo ou pessoa com deficiência (art. 313, III, do CPP).

2. Nas situações de violência doméstica, nos delitos cuja pena máxima é inferior a 4 anos, o STJ admite a prisão preventiva se houver o descumprimento de medidas protetivas. Precedente.
3. Em que pese a referência ao fato de o recorrente possuir apontamentos relativos aos crimes de lesão corporal e furto qualificado, além de anterior imposição de três medidas protetivas em favor da vítima,
não há comprovação de que tenha sido descumprida medida protetiva então vigente, de forma a se adequar ao entendimento referido.
4. Das três medidas indicadas no decreto, duas delas constam como baixadas nos anos de 2011 e 2017 e a terceira foi imposta no dia do flagrante ora em discussão, 17/10/2018. As outras duas intercorrências criminais - lesão corporal e furto qualificado - tiveram a punibilidade extinta pela decadência e pela prescrição da pretensão punitiva, respectivamente, e não são aptas a caracterizar a reincidência em crime doloso. 5.
Além disso, a prisão tornou-se excessiva, uma vez que o insurgente, acusado do crime de ameaça, cuja pena máxima é de detenção de 1 a 6 meses ou multa, está encarcerado preventivamente há cerca de 4 meses, o que, à luz da provável imputação, mostra ser desproporcional a mantença do cárcere.
6. Recurso ordinário provido para revogar a prisão preventiva imposta ao recorrente, ressalvada a possibilidade de o juízo de primeira instância decretá-la novamente se presentes as hipóteses do art. 20, parágrafo único, da Lei n. n. 11.340/2006.” (STJ - RHC: 108748 MG 2019/0053191-0, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 07/05/2019, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 14/05/2019) (negritei).

Pela fundamentação supra,
concedo a ordem
– ratificando a medida liminar anteriormente deferida – a fim de
substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, a serem fixadas pelo magistrado singular, aplicando, desde logo, as seguintes:

a) proibição de
se aproximar da vítima
a uma distância menor do que 200 metros, sendo-lhe vedado qualquer comunicação ou contato com a ofendida, seja contato pessoal, por interposta pessoa, via telefone ou eletrônica de qualquer espécie (art.
319
,
III
, do
Código de Processo Penal
); e

b)
monitoração eletrônica
(art. 319, IX, do Código de Processo Penal).

É o voto.

Belém, 12 de maio de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 14/05/2020